Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5496/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o processo trata de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Infraero, relacionadas à Licitação Eletrônica 202/ADLI-3/Sede/2020, destinada à contratação de empresa para locação de 125 coletores de dados com tecnologia wi-fi , com 55 berços de comunicação e carga, e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e aplicativos, conforme disposto no item 1.1 do edital; Considerando que a representação (TC Processo 006.334/2021-0 ), de minha relatoria, trata do mesmo objeto dos presentes autos e que naquele processo foi determinada a oitiva prévia, tendo sido negado o pedido de cautelar por não ter ficada evidenciada a fumaça do bom direito; Considerando que os requisitos de admissibilidade foram atendidos, nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, mas não os referentes à plausibilidade jurídica para o atendimento da cautelar; Considerando a semelhança dos objetos tratados, bem como a necessidade de racionalização, economia processual e uniformização de tratamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e determinar a adoção das providências a seguir indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.388/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade e julgar prejudicado o pedido de cautelar, em razão do julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 1.6.2 apensar, com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 006.334/2021-0 , para análise em conjunto, pois há conexão entre seus objetos; 1.6.3 comunicar o representante do Acórdão e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.